Tribunal: TJES
Processo: 5001945-90.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001945-90.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DA COSTA FREITAS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que não se verificam elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2. Denota-se que, desde o nascedouro da avença, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento.

3. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

PATRICIA DA COSTA FREITAS DA SILVA

apela da sentença id 7788708, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante requer a reforma da sentença e sustenta, em suma, que
i)
os documentos colacionados aos autos demonstram que o negócio jurídico celebrado entre as partes é viciado, o que enseja na nulidade do mesmo;
ii)
o contrato, não obstante a assinatura, revela-se ilegal, pois não pretendeu a apelante a tal contratação, mas sim a obtenção de um empréstimo consignado, a ser pago mediante descontos mensais de uma parcela fixa por um prazo determinado, incidente no benefício previdenciário recebido pelo INSS; e
iii)
o vício do consentimento, a violação ao princípio da transparência e ao dever de informação da instituição apelada encontram-se presentes na suposta transação pactuada.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A apelante PATRÍCIA DA COSTA FREITAS DA SILVA ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e restituição de valores c/c dano moral alegando que, ao analisar o extrato detalhado de seu benefício, verificou um desconto mensal no valor de R$ 55,65 (cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que ocorre desde o dia 04/02/2017, referente ao desconto de RMC para limite de “empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito”, desconhecendo detalhes de tal contratação.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

Se infere do teor da exordial (ID 23000191) que a validade da contratação objeto dos autos é fato incontroverso.

A controvérsia a ser dirimida diz respeito à eventual existência de vício capaz de macular o contrato pertinente.

Sabe-se que os vícios de consentimento são aqueles que incidem sobre a manifestação de vontade do agente, a qual é externada em desconformidade com a verdadeira intenção da parte.

Todavia, a ocorrência de tal circunstância não se presume, sendo necessário provar que o contratante foi induzido a erro.

Da análise do conjunto probatório produzido, verifico que a parte autora não trouxe elementos mínimos ao conhecimento deste juízo que corroborassem a alegação de que jamais foi informada a respeito do que se tratava o produto discutido, tampouco formalizou um negócio jurídico diverso do que pretendia, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC).

[...]

Em contrapartida, os documentos acostados à contestação evidenciam que a demandante subscreveu o termo de adesão cartão de crédito consignado BMG e autorização para desconto em benefício previdenciário (ID’s 24495923 e 24495925) para constituição de RMC, para fins de pagamento da importância correspondente ao mínimo da fatura mensal, com solicitação de saque (ID 24495926) do valor disponibilizado em conta de sua titularidade (ID 24495931).

Já as faturas (ID 24495928) dão conta que a autora efetivamente utilizou o cartão pertinente para efetuar compras diversas, o que foi devidamente reconhecido no arquivo denominado ficha de atendimento (ID 23000200), oportunidade em que a aludida parte relatou que “chegou o cartão de crédito e que utilizou algumas vezes”.

Com efeito, levando em conta que constam todas as informações necessárias para compreensão da operação, não há motivo legal para reconhecer que a demandante não manteve a cautela de ler o instrumento contratual que estava assinando, ou ainda que tenha sido surpreendida com a margem do RMC.

A Resolução n. 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários, sendo exigido pelo INSS, por meio da Instrução Normativa n. 39/2009 que haja expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou por meio eletrônico.

[...]

Importante ressaltar que o fato do consumidor ser idoso e/ou aposentado não tem o condão, por si só, de reduzir a sua capacidade civil ou mesmo mitigar a sua aptidão para compreender a transação, excetuadas as hipóteses em que a senilidade lhe implica, comprovadamente, sequelas de ordem psíquica capazes de abalar a sua saúde mental, o que não ocorreu.

Regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a requerente se limitou a pleitear (ID 29805381) o julgamento do feito.

Logo, ante a inexistência de vícios que maculem a validade da relação havida entre as partes, a rejeição dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Da análise das provas carreadas aos autos, não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em razão de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

Ao que se verifica, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor. Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento (id 7788693).

Entre os documentos apresentados pelo banco apelado, também consta o termo de adesão e autorização para desconto em folha de pagamento, devidamente assinado (id. 7788691), bem como documentos pessoais da autora, com o que não se mostra razoável pressupor que exista fraude ou vício de consentimento na contratação capitulada pelo banco apelado.

Além disso, conforme consignado pelo juiz sentenciante, as faturas colacionadas aos autos denotam o efetivo uso do cartão de crédito supracitado (id 7788694).

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.